Tribunal: TJDFT
Processo: 0732228-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDJELL Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0732228-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: INGRID QUEIROZ DA SILVA AUTORIDADE: JUIZ DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE BRASILIA DESPACHO Recebido em Plantão de 2a Instância em 06/08/2025, às 1h56min. Trata-se de pedido reiteração de pedido formulado por Ingrid Queiroz da Silva, reeducanda em cumprimento de pena sob regime de prisão domiciliar com monitoração eletrônica, no âmbito do processo de execução penal no 0002142-33.2018.8.07.0015, perante a Vara de Execução Penal do Distrito Federal – VEP/DF. Em sua nova petição submetida ao regime de plantão, informa que a petição protocolada sob o ID no 74781606 foi equivocadamente juntada aos presentes autos, por erro material de protocolo. Dessa forma, requer o desentranhamento da referida petição, diante do erro de direcionamento processual. Na mesma oportunidade, junta aos autos petição inicial do Habeas Corpus, com o objetivo de viabilizar a análise do pedido de liminar ali formulado. Registra, desde já, as mais sinceras desculpas pelo equívoco, reiterando o compromisso com a boa-fé processual e a adequada tramitação dos feitos. Em seu habeas corpus, alega ter sido condenada pelo crime de homicídio qualificado, previsto no artigo 121, §2o, do Código Penal, estando cumprindo pena de 17 anos e 6 meses de reclusão, tendo iniciado o cumprimento em regime fechado em 12/02/2016, progredido ao semiaberto em 20/04/2022 e, posteriormente, passou a ser monitorada eletronicamente em 18/01/2023, por decisão do Juízo da Vara de Execução Penal do Distrito Federal, em cumprimento à determinação do Ministro Gilmar Mendes nos autos da RCL 53005 MC/DF. A decisão condicionava a permanência no regime domiciliar com monitoração ao exercício de trabalho externo. Após preencher os requisitos para progressão ao regime aberto, com data-base vencida em 31/07/2025, o pedido foi deferido, mas a monitoração eletrônica foi mantida pela magistrada, com base apenas no caráter hediondo do crime, sem fundamentação concreta. O impetrante alega, em síntese, haver constrangimento ilegal na manutenção da tornozeleira eletrônica no regime aberto, por ausência de motivação individualizada e por ter sido determinada de ofício, sem provocação do Ministério Público ou da defesa. Sustenta tratar-se de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da individualização da pena (art. 5o, XLVI, da Constituição Federal), além de representar bis in idem, pois a hediondez do crime já foi considerada na dosimetria da pena e na progressão de regime. Argumenta, ainda, ser juridicamente descabida a aplicação da Lei no 14.843/2024, a qual passou a permitir a monitoração eletrônica no regime aberto, por se tratar de norma penal mais gravosa, inaplicável aos fatos anteriores à sua vigência, conforme o princípio da irretroatividade da lei penal (art. 5o, XL, da CF). Diante disso, o impetrante requer, liminarmente, a suspensão imediata da monitoração eletrônica imposta à paciente, permitindo o cumprimento do regime aberto em sua forma plena. Alega estar presente o fumus boni iuris, pela ausência de fundamentação legal da medida, e o periculum in mora, pela restrição indevida à liberdade da paciente. Postula pela concessão definitiva da ordem, com a desvinculação da monitoração eletrônica, a notificação da autoridade coatora, a intimação do Ministério Público e, caso deferida a liminar ou a ordem, o imediato ofício ao CIME – Centro Integrado de Monitoração Eletrônica, para retirada da tornozeleira. É o breve relato do feito. Em que pesem os novos argumentos expostos, conforme despacho de ID 74781756, a situação não se amolda às hipóteses excepcionais, previstas para o Plantão Judicial de 2a Instância (Portaria GPR 414, de 21 de julho de 2025, a qual estabelece a escala de plantão semanal da 2a Instância, no período de 4 a 8 de agosto de 2025), porquanto faltam indícios de perecimento do direito. No caso, o writ poderia e pode ser impetrado no horário do expediente forense, não havendo qualquer circunstância a indicar a necessidade de ser submetido ao regime, excepcional, do plantão. Ademais, o art. 4o, §2o, da Portaria GPR 414, esclarece que “Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações”. Desta forma, mantenho o despacho de ID 74781756, por seus próprios fundamentos. Publiquem-se. Intimem-se. Oportunamente, encaminhe-se os autos ao relator natural. Brasília, 6 de agosto de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Em Plantão do 2a Grau de Jurisdição